Tribunal: TJDFT
Processo: 0741357-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741357-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAMILO SIMÕES CORREA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por DOMÍNIO ENGENHARIA S/A contra a decisão ID origem 246705849 integrada pela decisão de ID 248291137, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0723822-70.2021.8.07.0001, interposto por RAMILO SIMOES CORREA em desfavor do ora agravado. Na ocasião, o Juízo determinou a adjudicação compulsória, em favor do exequente, Ramilo Simões Correa, nos seguintes termos: [...] Nos IDs 241655367 e 242475419 o exequente requereu lhe fossem compulsoriamente adjudicados os 8ha de terreno dos imóveis de matrícula 152.389 e 152.412, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, haja vista que, embora intimado pessoalmente (ID 213601378) para cumprir a obrigação imposta pelo Acórdão de no 1651111 (ID 149755065), no prazo de 180 dias, o executado assim não o fez. O executado apresentou proposta de acordo no ID 244713549, a qual foi recusada pelo exequente no ID 246539400. De fato, o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação pelo réu se conta em dias úteis, e se encerrou em 04.08.2025. O AGI 0749453-14.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão deste juízo de ID 215853866, não teve efeito suspensivo, não havendo, portanto, óbice a que se dê prosseguimento à adjudicação pleiteada. Anote-se que merece parcial razão à argumentação da executada (ID 244713549). Note, porém, a executada que a certidão juntada no ID 244713551 não se refere ao imóvel de matrícula 152.389, de modo que a adjudicação poderá se dar nos termos seguintes. A compra do imóvel de matrícula no 152.389 (ID 214749551), cuja matrícula anterior era de no 78.821 (ID 97119747), pela executada Domínio, se deu em 30.10.2000. De fato, na data da formalização da cessão de direitos, isto é, 24.11.1999, a requerida não era proprietária do imóvel acima. Assim, os 6 ha adquiridos pelo exequente, a titulo de cessão de direitos (ID 97117843), não podem ser adjudicados dessa matrícula. Porém, a executada era detentora desse imóvel quando da assinatura do contrato de compra e venda dos outros 2 ha, adquiridos pelo exequente pelo preço R$ 26.312,00 (ID 97119757), já que essa transação ocorreu em 16.12.2000. Assim, os 2 ha adquiridos pelo exequente pelo contrato de promessa de compra e venda (ID 97119757 ) podem ser adjudicados dessa matrícula. Ante o exposto, determino a adjudicação compulsória, em favor do exequente, Ramilo Simoes Correa - CPF: 055.356.461-72, de imóveis de propriedade da ora executada Dominio Engenharia S/A - CNPJ: 26.439.745/0001-45, da seguinte forma: a) na extensão de 6 hectares de terreno pertencentes ao imóvel de matrícula 152.412, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, adquiridos pelo exequente a título gratuito, mediante instrumento particular de cessão de direitos datada de 24.11.1999 (ID 97117843); b) na extensão de 2 ha de terreno pertencente ao imóvel de matrícula 152.389, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, adquiridos pelo exequente pelo preço R$ 26.312,00, mediante promessa de compra e venda datada de 16.12.2000 (ID 97119757). EXPEÇAM-SE, desde já, as cartas de adjudicação nos termos acima, e intime-se o exequente para o registro nas matrículas. Por fim, deve-se promover a baixa das penhoras realizadas nestes autos, nos seguintes termos: a) determino a baixa da indisponibilidade deste juízo de AV. 12 e AV.13 do imóvel de matrícula no 149269 (ID 214749549), do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF; b) determino a baixa da indisponibilidade deste juízo de AV. 14 e AV.15 do imóvel de matrícula no 152412 (ID 214749550), do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF; c) determino a baixa da indisponibilidade deste juízo de AV. 13 e AV.14 do imóvel de matrícula no 152389 (ID 214749551), do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF; EXPEÇA-SE, desde já, ofício nos termos acima, e intime-se o exequente para a averbação nas matrículas. Tendo em vista que o executado foi intimado para cumprir a obrigação, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de descumprimento , e que o prazo para o cumprimento da decisão de ID 213373185 findou em 04.08.2025, tendo transcorrido desde aquela data 9 dias úteis de descumprimento da ordem, homologo o valor de R$ 9.000,00, a título multa processual, em favor do exequente. A obrigação estabelecida nos autos foi satisfeita. Não havendo outros requerimentos, aguarde-se o julgamento do AGI 0749453-14.2024.8.07.0000. Intimem-se as partes. Cumpra-se. [...] Irresignado, o executado opôs embargos de declaração (ID 248166355), apontando contradição, erro e omissões. Na decisão de ID 248291137, o Juízo negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: [...]Trata-se de Embargos de Declaração de ID 248166355, interpostos por DOMINIO ENGENHARIA S/A, em face da decisão (ID 246705849). Em síntese, requer o embargante o provimento jurisdicional para que sejam corrigidas alegados erros materiais na decisão embargada, aos argumentos de que o decisum teria adjudicado 6 hectares constantes da etapa 3, matrícula no 152.412, a qual é classificada como área urbana, o que estaria em contradição com o contrato firmado em 24/11/1999, que teria por objeto áreas rurais; que houve erro na decisão, pois esta adjudicou 2 hectares na matrícula no 152.389, correspondente à quarta etapa do empreendimento; que adjudicação compulsória visaria à outorga da escritura de um bem determinado e individualizado, e não à criação de um condomínio pro indiviso , o que desvirtuaria a essência do contrato; que a decisão teria adotado premissa equivocada ao qualificar o contrato celebrado como “cessão de direitos”; que a dificuldade na efetivação da adjudicação decorreria de equívocos da decisão, e que a multa imposta deveria ser revista. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, pois são tempestivos. No mérito, o recurso não merece acolhimento. Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, na forma do art. 1022 do CPC. Há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença será contraditória se contiver proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Por fim, verifica-se omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. A parte embargante não apresenta linha argumentativa capaz de indicar a ocorrência de algum dos vícios conforme as definições apresentadas no parágrafo anterior. No caso, não há vícios a serem sanados. Embora intimado para tal, a executada deixou de efetuar a obrigação que lhe foi imposta, no prazo de 180 dias, sob pena de fixação de astreintes de R$1.000,00 por dia de descumprimento até o limite de R$500.000,00, e adjudicação compulsória de 8 ha (ID 213373185). A manifestação de ID 244713549 não atendeu às determinações do juízo, e a proposta apresentada não foi aceita pelo exequente. Não há, portanto, que se falar em necessidade de integração do decisum de ID 246705849, que não está contaminado por contradições ou quaisquer outros vícios. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NÃO OS ACOLHO. No mais, tendo em vista o requerimento do exequente de ID 248235951, fica o executado, desde já, intimado para o pagamento voluntário do valor de R$ 9.000,00, relativos às astreintes homologadas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente através depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, advertindo-se que a ausência de pagamento no referido prazo, ou o pagamento meramente parcial, resultarão na incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor não adimplido (artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC); [...] Preparo recolhido, ID 76648426. Nas razões recursais narra o agravante que a controvérsia decorre de dois negócios jurídicos distintos, ambos relacionados à aquisição de glebas de terra pela agravante. O primeiro, firmado em 1999, trata da cessão gratuita de direitos sobre 6 hectares localizados nas Etapas 1 ou 2 do loteamento rural. O segundo, celebrado em 2000, refere-se à promessa de compra e venda de 2 hectares, com cláusula contratual que determina sua localização na Etapa 3, em porção limítrofe da gleba, de modo a não interferir em eventual projeto urbanístico. A agravante apresentou petição para cumprimento da obrigação de fazer, indicando áreas específicas para adjudicação conforme os contratos, com memoriais descritivos e documentos técnicos. Contudo, o juízo rejeitou a proposta e determinou a adjudicação compulsória de 6 hectares na matrícula 152.412 (Etapa 3) e de 2 hectares na matrícula 152.389 (Etapa 4), fundamentando-se na cronologia da aquisição dos imóveis pela executada. A recorrente sustenta que a decisão agravada desconsidera os contratos firmados, violando os princípios da especialidade registral e da função social do contrato. Argumenta que a adjudicação dos 6 hectares deveria recair sobre áreas rurais nas Etapas 1 ou 2, conforme previsto contratualmente, e não sobre área urbana da Etapa 3. Quanto aos 2 hectares, defende que a adjudicação deveria ocorrer na Etapa 3, conforme cláusula contratual expressa, e não na Etapa 4, como determinado pelo juízo. Alega ainda que a decisão cria condomínio pro indiviso não pactuado entre as partes, sem individualização das áreas, comprometendo a segurança jurídica e a efetividade do registro imobiliário. Sustenta que a adjudicação compulsória deve observar fielmente o contrato, recaindo sobre os imóveis ajustados, sob pena de criação de obrigação nova e não pactuada. Afirma que a inconsistência entre as conclusões e a análise de provas aptas a modificar a conclusão do julgado implica na desconsideração dos elementos de prova e descumprimento do princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do CPC/2015, já não pode o julgador decidir em descompasso com os elementos probatórios contidos nos autos. A agravante também impugna a condenação em multa processual de R$ 9.000,00, argumentando que apresentou petição para cumprimento da obrigação e que a multa foi homologada sem prévia intimação específica, em afronta à Súmula 410 do STJ. Defende que a multa, nesse contexto, assume caráter punitivo, incompatível com sua natureza coercitiva. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, alegando perigo de dano irreparável, diante da adjudicação de imóveis diversos dos previstos contratualmente, com impacto negativo sobre o projeto urbanístico da empresa. Alega que a decisão adjudicatória incide sobre matrículas com restrições e indisponibilidades, o que pode frustrar o cumprimento da própria sentença. A agravante requer, portanto, o recebimento do recurso, a concessão de tutela de urgência para suspensão da decisão agravada, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão, determinando que a adjudicação recaia estritamente sobre os imóveis previstos contratualmente, com observância da individualização das áreas e dos princípios da especialidade registral e da função social do contrato. Requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por DOMÍNIO ENGENHARIA S/A A contra a decisão ID origem 246705849 integrada pela decisão de ID 248291137, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0723822-70.2021.8.07.0001, interposto por RAMILO SIMOES CORREA em desfavor do ora agravado. O agravante sustenta a necessidade de que a adjudicação recaia estritamente sobre os imóveis previstos contratualmente. As questões em discussão, portanto, consistem em definir se a adjudicação compulsória determinada em primeiro grau observou os limites e as cláusulas dos contratos firmados entre as partes, bem como a alegada ilegitimidade da condenação em multa processual. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores. Isso porque as decisões recorridas encontram-se devidamente fundamentadas na inércia da executada em cumprir, no prazo assinalado, a obrigação imposta em decisão transitada em julgado, bem como na cronologia das aquisições realizadas. As alegações da agravante, atinentes à delimitação contratual das áreas e à alegada irregularidade na fixação da multa processual, demandam análise mais aprofundada das cláusulas contratuais e das circunstâncias fáticas dos autos, o que deverá ser objeto de apreciação pelo Colegiado, após o contraditório, não se mostrando adequada a sua revisão em sede de cognição sumária. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator